Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-45.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703003-45.2022.8.07.0012 RECORRENTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: GENIVAL DE JESUS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REGISTRO DO CONTRATO EM ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGATORIEDADE. PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. 1. O fato de o automóvel estar registrado em nome de terceiro estranho à relação contratual e à própria lide, constitui óbice ao desenvolvimento do processo que objetiva a busca e apreensão. 2. O registro da alienação fiduciária apenas no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não atende à exigência legal de anotação perante o órgão de trânsito competente, a teor do disposto no artigo 129-B do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Ante a constatação de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC, mantendo-se inerte quanto ao comando judicial de emenda, o indeferimento da exordial é medida que se impõe. 4. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o, 2o e 3o, todos do Decreto-Lei 911/1969, sustentando que o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro não é fundamento apto a impedir o rito de busca e apreensão. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando ementa de julgados do TJRJ e do TJDFT como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Daniela Ferreira Tiburtino (OAB/SP 328.945-A). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009